Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724345-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI AGRAVADO: IMOBILIARIA CRISTIEN LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI, parte autora, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de processo revisional de aluguéis de no 0708183-18.2022.8.07.0020 ajuizado em face de IMOBILIARIA CRISTIEN LTDA, indeferiu pedido de produção de prova pericial. O processo versa sobre contrato de locação firmado entre as partes. Em petição, a parte autora requereu a produção de provas para que fosse verificado o valor médio dos alugueis praticados na região, bem como para que fosse constatada a variação sofrida pelo índice IGPM durante a pandemia da COVID. Frente a requisição da parte autora, o juízo de origem indeferiu pedido de produção de prova pericial. Em suas razões, o magistrado alegou que as circunstâncias que a parte pretendia comprovar com a prova pericial poderiam ser extraídas por meio de prova documental. No mesmo sentido, o juízo pontuou que a mera possibilidade de eventual impugnação dos documentos apresentados pela parte ré não seria suficiente, por si só, para justificar o deferimento da prova pericial. Em seu recurso, preliminarmente, a parte agravante alega que a decisão vergastada seria nula, ante a ausência de fundamentação idônea para o indeferimento. No mérito, a parte agravante pugna ser indispensável a prova requerida como pressuposto de instrução do pedido que propôs. No mesmo sentido, pontua que a jurisprudência desta corte lhe seria favorável. Nesses termos, e ante o elevado vulto das parcelas do aluguel pago, defende a existência dos requisitos do art. 300 para a concessão de medida liminar que altere a decisão recorrida para determinar a realização da prova pericial requerida. Preparo devidamente recolhido (ID 48046979). DECIDO. Da análise do feito, denota-se que não assiste razão à parte agravante. Explica-se. De acordo com o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário das provas produzidas no processo, cabendo a este, de forma fundamentada, determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Preliminarmente, denota-se que a decisão proferida pelo juízo não padece de nenhuma nulidade, vez que enfrentou adequadamente os argumentos produzidos pela parte autora. De fato, denota-se da petição de ID 148999550 que a parte autora justificou a necessidade da produção de prova pericial tendo como argumento central a possível apresentação de impugnação de eventual prova documental que fosse apresentada. Contra tal decisão, o juízo pontuou na decisão vergastada, acertadamente, que a mera possibilidade de ulterior e eventual impugnação de documentos pela parte adversa, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento da prova pericial. Além deste, nota-se que o magistrado apresentou outros argumentos para o indeferimento que proferiu, sobretudo no que se refere a desnecessidade da prova em questão. Dessa forma, nota-se que a decisão encontra-se devidamente justificada, sendo descabida a alegação de sua nulidade por falta de fundamentação. No mérito, observa-se que a decisão do juízo também foi irretocável. A aferição de elementos como a média dos preços praticados nos contratos de aluguel da região e a variação de índices imobiliários pode ser facilmente realizada através da produção de prova documental, expediente consideravelmente menos moroso e caro. No caso, não se verifica qualquer superioridade técnica de eventual prova pericial a ser produzida que justifique a realização desta em detrimento da alternativa supracitada, pelo que se revela descabido o seu deferimento, sobretudo considerando o seu potencial protelatório. Nesse sentido, conclui-se que não resta preenchido o requisito da probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, de forma que não se revela possível a concessão da medida liminar requerida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, mantendo incólumes os termos da decisão vergastada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de junho de 2023